Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. ATRASO NA ENTREGA. NÃO CARACTERIZADO. PROPOSTA DE RESERVA DE UNIDADE. PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu imóvel, por intermédio do programa de moradia Minha Casa Minha Vida, da parte ré. Afirma que o imóvel deveria ter sido entregue em 01/11/2014, porém a obra foi concluída apenas em 08/05/2015 e entregue as chaves em 09/05/2015, conforme o Termo de Recebimento de Chaves.

3. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que a parte ré alterou, unilateralmente, a data de entrega do empreendimento fixada na Proposta de Reserva de Unidade Imobiliária e que, portanto, não deve ser considerada tal data, devendo ser anulado tal item contratual. Afirma que, ao basear-se apenas no contrato assinado entre as partes, cuja data de entrega seria 01/11/2014, a parte ré estaria em mora. Contrarrazões apresentadas.

4. A parte autora e a parte ré celebraram, em 13/05/2014, a assinatura da "Proposta de Reserva de Unidade Residencial", onde restou estabelecido que a data da entrega do imóvel seria em 22/01/2015 e que o prazo final de tolerância seria de 180 dias úteis (Id. 13483942, pág. 5). Em 02/07/2014, após a assinatura da proposta supracitada, ambas as partes celebraram a assinatura de um instrumento particular, com efeito de escritura pública, o Contrato de financiamento, onde restou fixada nova data de entrega do imóvel em 01/11/2014 (Id. 13483912, pág. 5). O imóvel, com suas chaves, foi entregue em 09/05/2015.

5. Ao contrário do que a parte autora alega, a “Proposta de Reserva de Unidade Residencial” é válida, sendo parte integrante do contrato. Ademais, ainda que fossem considerados apenas os termos do contrato de financiamento, como quer a parte autora, consta na CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO DE CONSTRUÇÃO e seus parágrafos (Id 13483912 – Página 14), que o prazo para a conclusão da obra seria de 12 meses a partir da assinatura do instrumento contratual, podendo o credor admitir a prorrogação do prazo para a conclusão da obra.

6. Assim, ainda que se considerasse apenas o contrato que a parte autora pleiteia, a parte ré, de qualquer forma, não estaria em mora. Por isso, o pedido autor de considerar apenas o instrumento particular, com efeito de escritura pública, o Contrato de financiamento (Id 13483912), não merece prosperar. Precedente: (Acórdão 1120556, 07171682720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Ademais, embora a cláusula 20 (Id. 13483942, pág. 5) da “Proposta de Reserva da Unidade Habitacional”, preveja o prazo de tolerância para a conclusão da obra em dias úteis, não se mostra abusiva a inclusão de tolerância de até 180 dias corridos. Considerando que a referida Proposta foi assinada em 13/05/2014, ou seja, antes da assinatura do Contrato de Financiamento, e que a data nele estimada para a entrega da obra era 22/01/2015, o prazo de tolerância ajustado para o recebimento do apartamento se encerraria em 21/07/2015.

8. Diante do exposto, não tendo restado configurado o atraso na entrega do imóvel, uma vez que a averbação do habite-se foi realizado em 08/05/2015 (Id. 13483947, pág. 1) e a imissão na posse se deu em 09/05/2015 conforme o (Id. 13483920, Pág. 1), não há que se falar em restituição de juros da obra.

9. Quanto à suposta alteração unilateral da Proposta de Reserva de Unidade Residencial (ID 13483942), alegada pela parte autora, inexiste qualquer prova que sustente essa tese. Ademais, nota-se que no caso em tela a parte autora não impugnou a proposta para evitar o prejuízo que alega ter sofrido.

10. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.